Tribunal: STF
Processo: HC 219646
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 1º.9.2022 por Diego Emanuel da Costa e João Batista Mendes, advogados, em benefício de Luis Carlos de Carvalho Bueno, contra decisão pela qual, em 17.8.2022, a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, denegou a ordem no Habeas Corpus n. 763.516. Consta dessa decisão, objeto da presente impetração:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de LUIS CARLOS DE CARVALHO BUENO contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proferido na Revisão Criminal n. 2039803-87.2022.8.26.0000.



    Consta nos autos que o Paciente foi condenado como incurso nos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006, às penas de 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.316 (mil trezentos e dezesseis) dias-multa.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou improcedente a revisão criminal ajuizada (fls. 43-53).



    Neste writ, os Impetrantes alegam que não se encontram presentes os requisitos para a condenação do Paciente pelo delito de associação para o tráfico.



    Defendem, ainda, a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas.



    Requerem, liminarmente, seja permitido ao Paciente aguardar em liberdade o julgamento do writ e, no mérito pleiteiam a readequação da reprimenda”.



    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, assentou ter sido comprovada a prática do delito de associação para o tráfico de entorpecente pelo paciente, que, para decidir de forma diversa, seria necessário reexame de fatos e provas, ao que não se presta o habeas corpus, e que não cabe cogitar-se de aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, por ter sido demonstrada a dedicação a atividade criminosa inerente ao delito de associação para o tráfico de entorpecente.



    2. Os impetrantes alegam que o paciente preencheria os requisitos para a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e que a acusação não teria comprovado a prática do delito de associação para o tráfico pelo paciente.



    Argumentam que a “condenação deixou de aplicar a redutora do tráfico, por conta da quantidade de drogas, o que por si só não pode influenciar no decisum. Não bastasse deixar de aplicar a redutora e estabelecer critério de aumento pela quantidade de drogas, trabalhou com indícios de que estava articulado com terceiros e devidamente aparelhado para o narcotráfico, fazendo da traficância seu meio de vida, não se tratando de mero traficante ocasional. SEM AO MENOS O ÓRGÃO ACUSADOR COMPROVAR NOS AUTOS TAMANHA ALEGAÇÃO ASSOCIATIVA E CRIMINOSA, mesmo tendo comprovado nos autos que o paciente sempre laborou e na última ocasião, estava laborando em um lavarápido.



    Não mais importante, temos a chave do descrédito da justiça, quando o sentenciante utiliza de aumento da pena, para o crime de associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei de Drogas), em 1/6, pela grande quantidade de drogas” (sic).



    Sustentam que “temos duas situações que de maneira indevida, constrangendo o paciente, foi aplicado bis in idem, aumento indevido das penas. Uma quando deixou de aplicar a redutora do parágrafo 4º; e a outra, na condenação e aumento da pena pelo crime de associação criminosa, sem existir provas suficientes para tanto”. 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) em caráter liminar, requer-se a expedição de contramandado de prisão, a fim de que não seja cumprida a ordem de prisão até o julgamento do mérito do presente writ.



    (…) No mérito, superado o entendimento da Min. LAURITA VAZ, coatora, requer-se a concessão da ordem a fim de que seja para remanejada e RESTAURADA A SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA” (sic).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, denegou a ordem no Habeas Corpus n. 763.516. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    5. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se enfatizar não se ter demonstrado, nesta ação, constrangimento ilegal a ser imputado à Ministra Laurita Vaz. Ao proferir o ato objeto da presente impetração e denegar a ordem no Habeas Corpus n. 763.516, a Ministra Laurita Vaz assentou:



    “Portanto, passo a analisar diretamente o mérito da impetração.



    No caso, o Juízo sentenciante condenou o Paciente pela prática do delito previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006 mediante a seguinte fundamentação (...):



    ‘No que tange ao delito de associação para o tráfico, há nos autos provas concretas de que o acusado Luís Carlos estava associado com Rodrigo na atividade da traficância.



    Ainda que em juízo Rodrigo tenha negado o envolvimento de terceiros, assumindo a propriedade exclusiva da droga, na delegacia ele relatou que há quatro ou cinco meses tinha alugado a edícula localizada no fundo de sua casa às pessoas de ‘Luís de Carvalho’, recebendo em contrapartida o valor de R$ 400,00, conforme acima já analisado.



    Outrossim, os policiais civis destacaram em suas narrativas que, após denúncia, realizaram investigações e campanas pelo período de pelo menos um mês no local indicado como suspeito de ser um ‘laboratório’ de drogas.



    Verificaram que ali não funcionava a vulgar ‘biqueira’, mas sim local discreto para manutenção da droga.



    Além disso, os contatos telefônicos referidos evidenciam que Luís Carlos e Rodrigo estavam associados na empreitada criminosa há pelo menos um mês.



    Constituíram entre si verdadeira empresa criminosa, estável e permanente, com divisão de tarefas e ajustes de vontades.



    A existência de um local específico no fundo da residência do réu Rodrigo para guardar e preparar os entorpecentes, onde também eram mantidos os petrechos, adesivos identificadores e maquinário tal como a prensa e embaladora a vácuo, demonstra que ali funcionava um laboratório para embalo de drogas em grande quantidade, para posterior distribuição.



    Ainda, evidencia-se pelo teor das conversas explicitadas acima, verdadeira divisão de tarefas, sendo que o corréu Rodrigo se responsabilizou em algumas situações pelo preparo das substâncias, enquanto Luís Carlos lhe passava orientações quanto ao manuseio e delas era o proprietário.



    Os diálogos também sinalizam que Luís Carlos comparecia com frequência à residência, zelando por entrar e sair dela sem ser observado, possivelmente porque ali ingressava ou saía com drogas e outros ilícitos. Por fim, trataram os associados sobre dinheiro, evidenciando- se que havia comércio subjacente dos tóxicos.



    Portanto, o crime de associação para o tráfico, previsto no artigo 35, da Lei nº 11.343/06, restou devidamente comprovado, sendo a condenação do acusado medida de rigor.’



    O Tribunal de origem, por sua vez, manteve a condenação do Paciente pelo crime de associação para o tráfico ilícito de drogas, consignando o que se segue (...):



    ‘Com efeito, a despeito da retratação em juízo, do corréu Rodrigo, oportunidade em que passou a negar a associação e assumir para si toda a responsabilidade pelo entorpecente apreendido, estampado na fala dos policiais e nos relatórios dos dados extraídos do telefone celular do corréu, de forma coerente e harmônica, a associação existente entre ambos e a outros agentes, para o fim de promover o tráfico de drogas.



    Os investigadores de polícia Carlos José Santana e Valdeir Muniz Lisboa relataram que já vinham realizando campanas no referido endereço em razão de denúncias que apontavam o local como sendo utilizado para o refino de entorpecentes. Apreenderam uma prensa hidráulica, utilizada para compactar drogas, quatro tijolo de cocaína, além de produtos químicos, plásticos e uma embaladora à vácuo. Ressaltaram, ainda, que a atividade criminosa já vinha sendo exercida há aproximadamente três meses.



    E os diversos diálogos extraídos, com autorização judicial, do celular do requerente (fls. 125/130 dos autos originários), demonstram a estabilidade da associação. Há questionamentos e alertas sobre a segurança do entorno imóvel, sobre valores a receber, além de orientações acerca da produção da droga.



    Tais declarações, somadas a apreensão dos entorpecentes, dos diálogos extraídos do telefone celular do corréu e dos petrechos destinados à comercialização, dente os quais uma prensa hidráulica e uma embaladora à vácuo, denotam a formação de uma verdadeira societas sceleris, mostrando-se suficientes à manutenção da condenação por ambas as infrações penais.



    E não há por que desconsiderar a confissão do corréu na fase policial. A menção à associação e à disponibilização do imóvel, apesar de retratada em juízo, se deu na presença de advogado constituído pelo corréu, restando bem demonstradas, ademais, pelas conversas mantidas entre ambos.



    Decisão contrária à evidência dos autos é aquela que não se funda em uma única prova sequer. Não é o caso. Em verdade, pretende o requerente uma nova avaliação do conjunto probatório, sem trazer qualquer fato que possa alterá-lo.’



    Como se vê dos excertos transcritos, foram apontados elementos concretos suficientes a respaldar os requisitos de estabilidade e de permanência, extraídos a partir de interceptações telefônicas que indicam a participação do Paciente no comércio reiterado de entorpecentes, tendo sido destacado ‘[a] existência de um local específico no fundo da residência do réu Rodrigo para guardar e preparar os entorpecentes, onde também eram mantidos os petrechos, adesivos identificadores e maquinário tal como a prensa e embaladora a vácuo, demonstra que ali funcionava um laboratório para embalo de drogas em grande quantidade, para posterior distribuição’ (...).



    Nessa conjuntura, não é possível afastar a conclusão das instâncias de origem quanto à condenação pelo crime previsto no art. 35, caput, da Lei de Drogas. Tal providência demandaria aprofundado exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se mostra possível no âmbito estreito do habeas corpus.



    (…) Outrossim, esta Corte Superior de Justiça compreende que, ‘mantida a condenação pelo delito de associação para o tráfico de drogas, em que a dedicação à atividade criminosa é elementar do tipo, prejudicado está o pleito de aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, bem como de seus consectários legais’ (AgRg no HC 581.479/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020)”.



    6. Diferente do alegado pelos impetrantes, foi apresentada fundamentação idônea para a não aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e para a condenação pelo crime de associação para o tráfico de entorpecente, não sendo possível se comprovar de bis in idem na espécie. O conjunto probatório apresentado pela acusação comprovou o vínculo associativo inerente para a tipificação da prática do delito de associação para o tráfico de entorpecente pelo paciente. Foi demonstrada, ainda, a dedicação do paciente à atividade criminosa, para afastar a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    Pelo que se demonstrou nas instâncias antecedentes, “foram apontados elementos concretos suficientes a respaldar os requisitos de estabilidade e de permanência, extraídos a partir de interceptações telefônicas que indicam a participação do Paciente no comércio reiterado de entorpecentes, tendo sido destacado ‘[a] existência de um local específico no fundo da residência do réu Rodrigo para guardar e preparar os entorpecentes, onde também eram mantidos os petrechos, adesivos identificadores e maquinário tal como a prensa e embaladora a vácuo, demonstra que ali funcionava um laboratório para embalo de drogas em grande quantidade, para posterior distribuição”.



    Ao afastar a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, o juízo de origem, ao proferir a sentença condenatória, mantida nas instâncias antecedentes, assentou que, “[n]ão obstante o acusado seja primário, não é o caso de se aplicar a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, pois a quantidade de droga apreendida (4 Kg de cocaína prensada em quatro tijolos), além de vários petrechos, indicam que estava articulado com terceiros e devidamente aparelhado para o narcotráfico, fazendo da traficância seu meio de vida, não se tratando de mero traficante ocasional”.



    Para afastar a condenação do paciente pela prática do delito de associação para o tráfico de entorpecente e a premissa da dedicação do paciente a atividade criminosa e concluir pela incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 na espécie, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA RECONHECIDAS NA ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ART. 33, §4°, DA LEI 11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Ato coator parametrizado com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que, para acolher a tese de absolvição do delito de associação para o tráfico, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, à medida que os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias ordinárias apontam no sentido da prática do delito. Precedentes. 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 4. O afastamento da minorante do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, deu-se em razão das evidências de que a agravante perpetrava o delito com habitualidade, o que aponta para a dedicação à atividade criminosa, tanto assim, que também foi condenada pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas. 5. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o agravante integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividade delitiva, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 214.828-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 24.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. DECISÃO FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso quanto à aplicação da causa de diminuição, prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena não está condicionada ao quantum da reprimenda, mas ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, no caso de tráfico de drogas, do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, do referido diploma legal. 4. Permanecendo inalterada a dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias anteriores em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 195.147-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 22.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA, QUE TEM POR ILEGAL A EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. CASO EM QUE A QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE NÃO FOI O ÚNICO FUNDAMENTO PARA A NEGATIVA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 194.826-AgR, de minha relatoria, DJe 26.2.2021).



    7. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de poder “o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora